Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de confecção de uniformes. Inadimplemento contratual. Restituição simples do valor pago. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. Impossibilidade de ressarcimento de despesas com contratação de terceiro. Enriquecimento sem causa. Dano moral não configurado. Arresto indeferido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança decorrente de contrato para confecção de uniformes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição simples do valor pago, diante do inadimplemento contratual caracterizado pela entrega mínima e em desconformidade com o pactuado. A sentença afastou a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, rejeitou o ressarcimento de despesas com a contratação de outra empresa, bem como o pedido de indenização por dano moral e de decretação de arresto, além de reconhecer a sucumbência recíproca. O autor interpõe recurso buscando a reforma da decisão para o reconhecimento da devolução em dobro, ressarcimento integral dos gastos realizados com terceiro, condenação por dano moral e deferimento da medida cautelar.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual autoriza a devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento das despesas realizadas com a contratação de terceira empresa para execução do serviço; (iii) determinar se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a presença dos requisitos para o deferimento de medida cautelar de arresto.
III. Razões de decidir
3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de cobrança indevida seguida de pagamento indevido, não se aplicando às hipóteses de inadimplemento contratual decorrente de prestação defeituosa ou incompleta.
4. A restituição simples do valor pago constitui medida suficiente para recompor o equilíbrio contratual quando verificada a frustração da prestação ajustada.
5. O ressarcimento integral de despesas realizadas com a contratação de terceiro, quando já determinada a restituição do valor pago ao fornecedor inadimplente, pode gerar duplicidade patrimonial e configurar enriquecimento sem causa.
6. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar violação a direitos da personalidade, não enseja reparação por dano moral.
7. A concessão de medida cautelar de arresto depende da demonstração concreta de risco de frustração da futura execução, não sendo suficiente a mera existência de outras demandas judiciais contra a parte devedora.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064807, 0708958-75.2022.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05.11.2025.